Tribunal: TJES
Processo: 0006191-84.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006191-84.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA SELVATICE VIEIRA e outros (2)

APELADO: LUCIANA SELVATICE VIEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA – ERRO DE PREMISSA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REGULARIDADE DO MANDATO – RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante cediço, a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo, assim, ser declarada de ofício.
Vício de violação ao "princípio da congruência" não configurado.

2. O erro de premissa fática (erro de fato)
pode decorrer
de uma equivocada interpretação ou valoração d
os fatos ou da
prova juntada nos autos, ensejando decisão alheia à realidade fática consubstanciada no feito.

3.
O
art. 104, do Código Civil, estabelece que a validade do negócio jurídico requer (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como (iii) forma prescrita ou não defesa em lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto por DORLI RAMOS ABRANCHES, prejudicado o recurso interposto por ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c rescisão de negócio jurídico” ajuizada por SILVANA SELVATICE VIEIRA, posteriormente sucedida por ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA, em face de LUCIANA SELVATICE VIEIRA e DORLI RAMOS DE ABRANCHES, visando a decretação da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre os últimos, além de condenação ao pagamento de perdas e danos.

Pela sentença de fls. 226/233, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno do bem ao acervo do Espólio de Maria de Lourdes Selvatice Vieira.

Irresignado, o demandado DORLI RAMOS DE ABRANCHES interpôs o recurso de apelação de fls. 243/259, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência. No mérito, aduz que deve ser reconhecida a sua boa-fé na aquisição do imóvel objeto do contrato de compra e venda impugnado nesta demanda e a legalidade do negócio jurídico.

Contrarrazões apresentadas às fls. 267 por ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA.

O ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA apresentou recurso de apelação de fls. 288/293, requerendo a reforma parcial da sentença hostilizada a fim de que seja acolhido o pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas por LUCIANA SELVATICE VIEIRA às fls. 296/299 e por ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA no id 5162546.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006191-84.2005.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA E DORLI RAMOS ABRANCHES

APELADA: LUCIANA SELVATICE VIEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

D
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
– SUSCITADA POR DORLI RAMOS ABRANCHES

O Apelante DORLI RAMOS DE ABRANCHES sustenta, em seu recurso de apelação, a nulidade da sentença hostilizada por violação ao "princípio da congruência".

Sustenta o Apelante, em breve síntese, que o fundamento constante da sentença hostilizada de nulidade da procuração utilizada por LUCIANA SELVATICE VIEIRA na realização do negócio jurídico impugnado, não constou (o fundamento de nulidade) da causa de pedir deduzida na petição inicial, razão pela qual não poderia subsidiar o acolhimento do pleito autoral.

No entanto, embora a alegada violação ao "princípio da congruência", tem-se que o Juízo
a quo
, ao acolher a pretensão autoral com base em – suposta – nulidade da manifestação de vontade em decorrência da extinção do mandato outorgado a LUCIANA SELVATICE VIEIRA, não incorreu em vício de julgamento
extra petita
, eis que as nulidades absolutas prescindem de arguição e podem ser conhecidas, inclusive de ofício, pelo magistrado.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 452954/PR, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“(...)

8. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ‘os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes.

3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício’. (REsp n. 1.582.388/PE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 9/12/2019), o que foi observado pelo Tribunal de origem.

(...)”

Nesta senda, considerando que o pedido é o de reconhecimento de vício em negócio jurídico de compra e venda, não se afigura nula a sentença por violação ao "princípio da congruência" em razão do reconhecimento – em tese – de nulidade absoluta.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DORLI RAMOS ABRANCHES

Examinarei, primeiramente, o recurso de apelação interposto por DORLI RAMOS ABRANCHES.

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c rescisão de negócio jurídico” ajuizada por SILVANA SELVATICE VIEIRA, posteriormente sucedida por ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA, em face de LUCIANA SELVATICE VIEIRA e de DORLI RAMOS DE ABRANCHES, visando a decretação de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre os últimos, além de perdas e danos.

Pela sentença de fls. 226/233, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato de compra e venda já referido e o retorno do bem ao acervo do Espólio de Maria de Lourdes Selvatice Vieira.

Irresignado, o demandado DORLI RAMOS DE ABRANCHES interpôs recurso de apelação de fls. 243/259, sustentando, no mérito, que deve ser reconhecida a sua boa-fé na aquisição do imóvel objeto do contrato de compra e venda impugnado nesta demanda e a legalidade do respectivo negócio jurídico.

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença hostilizada encontra-se assentada em premissa equivocada.

Explico.

A Autora SILVANA SELVATICE VIEIRA, posteriormente sucedida por seu Espólio, era irmã da Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA, sendo ambas filhas de Roberto Meirelles Vieira e de Maria de Lourdes Selvatice Vieira.

Alega-se na petição inicial respectiva que os seus genitores, no bojo de processo de separação e divórcio, celebraram acordo, em abril de 1993, sobre a divisão do patrimônio comum, sendo que a casa situada à Rua Helsinki nº 19, em Vila Velha/ES, ficaria com a cônjuge virago (Maria de Lourdes Selvatice Vieira).

No bojo do referido acordo, estabeleceu-se que caberia às “
filhas do casal procederem as transferências dos mesmos para a separanda, ou a quem esta indicar
” (fls. 15).

Neste contexto, afirma-se na petição inicial que “
a Sra. LUCIANA SELVATICE VIEIRA tinha a procuração de seus genitores para efetuar a transferência do imóvel em questão para o nome de sua genitora, entretanto, não o fez
”, bem como que “
mediante a procuração que portava, alienou o imóvel ao Sr. DARCI DE TAL, sem a anuência da Requerente e, ainda, sem dar qualquer explicação e/ou quantia àquela
” (fls. 07).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou na sentença hostilizada a premissa de que a Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA, ao realizar a venda do imóvel no ano de 2005, valeu-se de mandato já extinto em razão do falecimento de sua genitora, de nome Maria de Lourdes Selvatice Vieira, ocorrido (o falecimento) no ano de 2004.

Veja-se:

“É que, segundo o documento de fls.77 e fls.78, existiu, sim, uma ‘procuração’, outorgada pelos pais da autora e da primeira requerida, em ‘outubro de 1989’ outorgando a esta última poderes para ‘vender’ o imóvel

Todavia – e este é o ponto a ser considerado – com o falecimento da mãe da autora e da primeira demandada, Luciana Selvacite Vieira (fato acontecido em fevereiro de 2004) ocorreu a ‘cessação’ daquele mandado, nos exatos termos do inciso II do art. 682 do Código Civil.

Portanto, todo e qualquer negócio, celebrado pela primeira demandada, Luciana Selvacite Vieira, após o falecimento da outorgante, valendo-se daquele mandato, são atos jurídicos inexistentes.

Falo, aqui, especificamente do negócio discutido neste processo, celebrado entre a primeira demandada, Luciana Selvacite Vieira, e o segundo demandado, Dorli Ramos de Abranches, fato ocorrido em ‘abril de 2005’ (fls.81-83), no qual a primeira demandada se apresenta, indevida e ilegitimamente, como ‘bastante procuradora’ de sua mãe, à época falecida há mais de um ano, mais precisamente, em ‘19 de fevereiro de 2004’, conforme Certidão de Óbito de fls.21.”

Há, "
data vênia
", um erro de premissa deveras relevante e que merece ser aclarado.

Consoante cediço, o erro de premissa fática (erro de fato) pode decorrer de uma equivocada interpretação ou valoração de fatos ou de prova juntada nos autos, ensejando decisão alheia à realidade fática consubstanciada no respectivo feito.

A procuração pública de fls. 77/78, datada de 03.10.1989, não foi outorgada pela Srª. Maria de Lourdes Selvatice Vieira, genitora de SILVANA SELVATICE VIEIRA e de LUCIANA SELVATICE VIEIRA, mas, sim, por NELSON DOS SANTOS NEVES e YVONE PINTO DE ALMEIDA NEVES.

O referido imóvel situado à Rua Helsinki nº 19, em Vila Velha/ES, objeto do contrato de compra e venda impugnado nesta demanda, foi adquirido, inicialmente, por NELSON DOS SANTOS NEVES e sua esposa YVONE PINTO DE ALMEIDA NEVES, conforme contrato de compra e venda de fls. 73/76, datado de 31.03.1980, em que figura como agente mutuário a Cooperativa Habitacional Operária de Vila Velha.

A Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA, ao apresentar sua contestação, aduziu que o imóvel situado à Rua Helsinki nº 19, em Vila Velha/ES, jamais pertenceu, em verdade, aos seus genitores. Alega que assumiu o financiamento do referido imóvel na data de 03.10.1989, por meio da procuração de fls. 77/78, lavrada pelos adquirentes originários, quais sejam, as pessoas de NELSON DOS SANTOS NEVES e YVONE PINTO DE ALMEIDA NEVES.

De fato, a formalização de "contratos de gaveta" de imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, efetivado por meio de procuração, era medida relativamente comum no período retratado (décadas de 80 e 90).

Ademais, a Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA comprovou o pagamento de parcelas relativas ao contrato de financiamento vinculado ao imóvel, consoante se observa de fls. 41/55.

A Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA, ao realizar a venda do imóvel na data de 22.04.2005 (fls. 81/83 e 85/87) a DORLI RAMOS DE ABRANCHES, não o fez mediante procuração outorgada por sua falecida mãe, mas, sim, mediante procuração outorgada pelos adquirentes originários do imóvel e que figuravam como proprietários registrais, quais sejam, NELSON DOS SANTOS NEVES e YVONE PINTO DE ALMEIDA NEVES.

A premissa fixada na r. sentença hostilizada, portanto, não encontra respaldo, "
permissa vênia
", no conjunto fático-probatório dos autos.

Não houve realização de negócio jurídico de compra e venda após a extinção do mandato outorgado pela genitora da Ré, pois inexiste tal procuração, que, na realidade, foi outorgada à Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA por NELSON DOS SANTOS NECES e YVONE PINTO DE ALMEIDA NEVES, mutuários originários.

A prova documental dos autos é firme em aclarar o contexto fático: o imóvel situado à Rua Helsinki nº 19, em Vila Velha/ES, pertencia à Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA, que, inclusive, sequer participou do referido acordo de fls. 14/16, celebrado por seus genitores quando da realização do divórcio.

A prova testemunhal, por sua vez, não supera o arcabouço documental colacionado aos autos.

Com efeito, as testemunhas ouvidas traduzem teses opostas. As testemunhas arroladas pela Autora SILVANA SELVATICE VIEIRA declararam, em audiência, que o imóvel pertenceria à genitora Maria de Lourdes Selvatice Vieira; a prova testemunhal produzida pela Ré LUCIANA SELVATICE VIEIRA é no sentido de ser ela (a Ré) a verdadeira proprietária do imóvel.

Diante do contraste entre as afirmações das testemunhas, a questão deverá ser analisada à luz da integralidade do conjunto probatório.

Compatibilizando a prova oral com a (prova) documental acostada aos autos, bem como afastado o erro de premissa fixado na r. sentença hostilizada acerca do mandato, forçoso concluir pela comprovação da tese defensiva sustentada em contestação e pela legalidade do negócio jurídico de compra e venda entabulado com o Réu DORLI RAMOS DE ABRANCHES.

A propósito, o art. 104, do Código Civil, estabelece que a validade do negócio jurídico requer (i) agente capaz, (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como (iii) forma prescrita ou não defesa em lei, elementos estes que se mostram presentes no exame do caso concreto.

A conclusão acerca da legalidade do negócio jurídico de compra e venda impugnado enseja a reforma da sentença hostilizada e a rejeição da pretensão autoral, restando prejudicado o recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE SILVANA SELVATICE VIEIRA.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e de apelação lhe dou provimento para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em consequência, ficam invertidos os ônus sucumbenciais estabelecidos na r. sentença, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.